Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1000864-09.2021
AGRAVANTES: VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA
AGRAVADO: HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA
EMENTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EM CURSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pelo VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0000508-13.2013.8.11.0032, movida por HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel que será levado a leilão no próximo dia 26 de janeiro denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, pelo lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.
Em suas razões, o agravante alega que a área mencionada encontra-se subavaliada, e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória no 1000022-30.8.11.0032, em 15 de Janeiro do corrente ano, o imóvel teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais), motivo pelo qual seria necessária considerar esta nova avaliação judicial.
Defende que o lance mínimo do imóvel deve ser ajustado ao seu real valor de mercado. Aduz que os argumentos utilizados pelo Juízo a quo, no sentido de que a hasta pública designada já fora adiada outras vezes, não se sustenta, pois não se deve tratar com “pressa” situações como a posta em debate, na qual um imóvel é ofertado publicamente por preço irrisório se comparado ao seu valor real de mercado.
Requer, ao final, a suspensão do leilão do imóvel descrito. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a obediência à nova avaliação da área contida nos autos da carta precatória elencada.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Destaco que a decisão agravada já fora objeto de irresignação no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021, apresentado pelo ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO, representado pela inventariante CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO, no qual deferi a medida liminar vindicada.
Assim, como o pleito recursal dos ora recorrentes é o mesmíssimo que o contido no agravo mencionado, para evitar tautologia desnecessária, utilizo dos idênticos fundamentos decisórios para deferir a liminar pleiteada no presente recurso.
A propósito, colaciono os termos da decisão em segundo grau mencionada:
“Após nova apreciação das razões trazidas a lume pela agravante, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada liminarmente, com a suspensão da hasta pública em curso e a determinação da realização de nova avaliação do imóvel a ser leiloado.
É cediço que a tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que o imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, está indo a leilão com o lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.
De igual sorte, constam documentos nos autos que demonstram que a área mencionada encontra-se subavaliada e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória no 1000022-30.8.11.0032, em 15 de janeiro do corrente ano, o imóvel objeto da celeuma teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais).
Este fato é motivo determinante pelo qual tenho por necessária a realização de uma nova avaliação, às expensas do recorrente, para se verificar o real valor de mercado deste bem.
Destaco, por oportuno, que o feito originário se arrasta por anos e a hasta pública ainda não foi realizada em decorrência de diversos adiamentos e diligências provocados pelas partes.
Assim, embora eu entenda pela necessidade de se levar o imóvel a leilão de maneira célere, isto deverá ocorrer em outra oportunidade, o mais breve possível, contudo, com o lance mínimo ajustado ao real valor de mercado do bem, devendo, desta feita, ser suspenso imediatamente o procedimento de leilão em curso.
Ademais, uma nova avaliação pode encerrar definitivamente as discussões acerca do real valor da “Fazenda Sete Estrelas”, que tanto tem causado debate neste Tribunal, impedindo eventual arremate por preço vil, preservando, assim, o interesse dos proprietários e, também, dos inúmeros credores habilitados e interessados nos pagamentos das dívidas que serão realizados com o valor arrecadado no leilão.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de ensejar o deferimento do pleito recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, para evitar qualquer tipo de abuso na situação em análise, na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, a liminar postulada inicialmente pela parte agravante deve ser deferida, agora, em sua integralidade.
Desta forma, para garantir um processo mais justo e equilibrado, de forma segura, devem ser suspensas as hastas públicas em curso e realizada nova avaliação da área descrita a ser custeada pela parte recorrente.
Dispositivo.
Desse modo, sendo desnecessário tecer maiores considerações sobre a questão neste momento, defiro a liminar recursal pretendida. Determino a suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de janeiro, devendo ser realizada nova avaliação sobre a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula no 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com custas pagas pelo espólio mencionado nesta decisão.
Notifique-se com urgência o Juízo de origem acerca deste ato decisório.
Apense o presente agravo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021 para que tramitem conjuntamente.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR